Tribunal: TCU
Processo: 039.111/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.111/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Leite do Nascimento (CPF XXX.173.237-XX); Rafael Sampaio da Silva (CPF XXX.004.437-XX); Rainer Ribeiro de Andrade (CPF XXX.382.167-XX); Raphael da Silva Ferraz (CPF XXX.161.227-XX); Rhai Neves Nogueira Figueira (CPF XXX.287.917-XX); Ricardo Alves Chaves (CPF XXX.572.087-XX); Ricardo Antunes dos Santos (CPF XXX.270.577-XX); Ricardo de Paula Teixeira (CPF XXX.681.487-XX); Richard Gomes Bandeira de Carvalho (CPF XXX.972.157-XX) e Roberto Alves Barbosa (CPF XXX.450.967-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.